Tribunal: TJBA
Processo: 8171058-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171058-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: THIAGO SANTANA LIMA Advogado(s):PAULO MARCOS ROCHA COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, para afastar a cobrança de juros moratórios pactuados à razão de 6% ao mês, limitando-os a 1% ao mês, determinando a readequação contratual e a devolução simples dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em contrato de Cédula de Crédito Bancário regido pela Lei nº 10.931/04; (ii) é aplicável a limitação de 1% ao mês prevista na Súmula 379 do STJ, em razão da ausência de norma específica na legislação de regência que discipline limite para os juros de mora. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário possui regime jurídico próprio (Lei nº 10.931/04), que permite a pactuação dos encargos contratuais, mas não define limite para juros moratórios. 4. Em tais hipóteses, aplica-se de forma subsidiária o disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, de modo a coibir encargos excessivos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 5. A estipulação de juros moratórios à taxa de 6% ao mês revela-se abusiva, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 379 e em diversos precedentes. 6. A sentença se coaduna com a jurisprudência majoritária e com os princípios da proporcionalidade e da proteção do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 10.931/04, que rege a Cédula de Crédito Bancário, não fixa limite para os juros moratórios, o que autoriza a aplicação subsidiária da limitação de 1% ao mês, conforme previsto na Súmula 379 do STJ. 2. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em contrato bancário, sendo válida sua limitação a 1% ao mês, sobretudo em relações de consumo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/04; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2066687/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8138789-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 06.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171058-14.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada THIAGO SANTANA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora